Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NILMA DA SILVA LINHARES - CPF: 871.972.351-20 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos de Declaração:

1009968-43.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Embargante:

MARIA NILMA DA SILVA LINHARES

Embargado:

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 198/2022. LEI FEDERAL N.o 11.738/2018. REAJUSTE NÃO EXTENSIVO. EQUIVALÊNCIA DAS ATIVIDADES. NÃO CONSTATAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO STF.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 198/2022. LEI FEDERAL N.o 11.738/2018. REAJUSTE NÃO EXTENSIVO. EQUIVALÊNCIA DAS ATIVIDADES. NÃO CONSTATAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N.o 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de equiparação e aplicação do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, em observância a Lei Federal 11.738/2008, bem como os demais reflexos.

2.
Consoante se extrai dos autos, a Recorrente encontra-se investida no cargo de Técnica de Desenvolvimento Educacional em unidade escolar da educação infantil da rede pública de ensino do município Recorrido.

3.
Como cediço, a Lei 11.738/2008, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelecendo ainda, a necessidade de atualização anual, conforme disposições a seguir:
“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. § 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. § 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. § 3 o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. § 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. § 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.” E o “Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.”

4.
Para regulamentar a atualização do piso salarial determinado pelo MEC, o Município Recorrido publicou a

Lei Complementar n.o 198/2022 que dispôs no seu art. 1o:
“Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder equiparação salarial na ordem de 21,13% (vinte e um virgula treze por cento) para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal, em atendimento a Lei Federal no 11.738/2008, produzindo seus efeitos financeiros desde 1o de janeiro de 2022”
, bem como no seu art. 3o:
“A equiparação à que se refere o art. 1o será aplicada para atingir o piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica, instituído pela Lei Federal no 11.738/2008, para o ano de 2022”.

5.
Contudo, é incabível a equiparação das carreiras, porquanto são manifestadamente distintas, conforme disposição da Lei Complementar 62/2011, que abaliza a estruturação das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica das carreias de Técnico de Desenvolvimento Educacional no Município Recorrente.

6.
Como se não bastasse, a Lei 9.394/96 dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Sinop, de modo a não englobar todos os profissionais que desempenham atividades nas unidades escolares, se restringindo aos profissionais do magistério.

7.
Verifica-se que as supracitadas leis não garantem reajuste geral para toda a carreira de profissionais da educação básica, estabelecendo apenas os parâmetros entre as carreiras e a forma de progressão. Desta forma, não há como determinar a equiparação das carreiras, para fins de proveito do piso salarial, tampouco a sua incidência em vantagens pessoais, temporais ou gratificações.

8.
Infere-se, portanto, que o piso salarial tem como escopo a garantia do mínimo a ser adotado pelos Entes Públicos, inexistindo norma que estabeleça a sua necessidade para todos os servidores municipais, mormente, quando o Município estabelece distinções entre os cargos públicos.

9.
Destarte, diante da especificidade, permitir a equiparação seria violar a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe, litteris
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

10.
Neste sentido a Súmula 685, do Supremo Tribunal Federal, traz a seguinte disposição:
“É inconstitucional toda modalidade de provimento de que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

A Embargante se insurge contra a referida decisão, aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023